Tribunal: TJMT
Processo: 0005282-29.2020.8.11.0004
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005282-29.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), CLAUDIO ANTONIO LIMA FURTADO - CPF: 481.714.763-68 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA NOGUEIRA DE ARAUJO LIMA - CPF: 001.648.091-04 (APELADO), MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA - CPF: 549.836.141-68 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), FERNANDA MORAES DE ABREU - CPF: 221.226.498-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que condenou a autarquia a conceder auxílio-acidente à autora, fixando como termo inicial o dia seguinte à cessação do auxílio-doença. O INSS sustentou que, na condição de contribuinte individual, a autora não teria direito ao benefício, enquanto a parte apelada apresentou documentos que comprovam vínculo empregatício, contrariando a tese do INSS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a condição de contribuinte individual da autora a exclui do direito ao auxílio-acidente; e
(
i
i
) verificar a admissibilidade de inovação recursal pelo INSS, ao alegar matéria não suscitada em primeira instância.

III. Razões de decidir

3. A alegação do INSS referente à condição de contribuinte individual configura inovação recursal, sendo vedada pelo artigo 1.014 do CPC, por não ter sido apresentada em nenhuma fase processual na instância inicial.

4. Jurisprudência consolidada confirma que teses não suscitadas no primeiro grau não podem ser conhecidas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação não conhecido. Sentença de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento:
"1. Inovações recursais, consistentes em teses não suscitadas em primeira instância, são vedadas pelo artigo 1.014 do CPC e não podem ser apreciadas em sede recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, NU 0003940-45.2018.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25/09/2024; TJMT, NU 1004223-43.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças
/MT, que, nos autos de ação
de concessão de auxílio-acidente
proposta por
Maria Aparecida Nogueira de Araújo Lima
, condenou o INSS a
conceder o referido benefício, fixando como termo inicial o dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Nas razões do recurso, o INSS alega que a Autora, enquanto contribuinte individual, não faz jus ao benefício, conforme os
arts
. 11, incisos I, II, VI e VII, e 18, §1º, da Lei nº 8.213/91. Argumenta que a exclusão decorre da autonomia inerente aos contribuintes individuais e facultativos.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, além da condenação da Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme o art. 85, §§2º e 6º, do CPC.

Preparo dispensado.

Em contrarrazões, a parte Apelada sustenta que jamais exerceu atividade como autônoma, conforme comprovado pela Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e pela sentença trabalhista anexada aos autos. Afirma que atuou como técnica de enfermagem entre 01/08/2001 e 06/10/2022, sendo o acidente ocorrido em 07/09/2017, e que mantinha vínculo de emprego concomitante com a empresa Unimed Araguaia, conforme a CTPS.

Diante disso, pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando que os documentos anexados comprovam sua condição de empregada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

Em ID 256663182, a parte
A
pelante
foi intimada para se manifestar sobre os documentos anexados em contrarrazões, mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relato
r

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia trazida à instância recursal consiste em verificar se a Autora preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente previstos no artigo 86 da Lei 8.213/1991
.

Pois bem.
A Autarquia Federal, em sede recursal, sustentou que a Autora, na condição de segurada contribuinte individual, não teria direito ao benefício de auxílio-acidente, com base no art. 11, incisos I, II, VI e VII, combinado com o art. 18, §1º, da mesma lei.

Ao analisar os autos, constato que essa tese não foi apresentada pela Autarquia em sua contestação (ID 245653477 - págs. 82/107), tampouco foi levantada em qualquer outra fase processual de primeira instância.

O ordenamento jurídico veda a apreciação de teses suscitadas apenas em grau recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, como estabelece o art. 1.014 do CPC.

Nesse sentido, precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que alegações inovadas em sede recursal não devem ser conhecidas
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECONHECIMENTO DE QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL MANTIDA. PROVA MATERIAL APRESENTADA CORROBORADA PELA TESTEMUNHAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário em favor do autor, segurado especial, e determinou a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pelo autor é suficiente para comprovar sua condição de segurado especial, requisito essencial para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados; e (
ii
) saber se as teses inovadas em sede recursal pelo INSS, podem ser apreciadas. III. Razões de decidir: 3. A demonstração do tempo de serviço rural, exige-se início razoável de prova material, além de prova testemunhal, conforme se verifica do disposto no art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, não se admitindo, portanto, prova meramente testemunhal (Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região). 4. No caso em análise, o autor apresentou documentos que, corroborados por prova testemunhal, atestam o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, configurando início razoável de prova material que comprova a qualidade de segurado especial rural, em conformidade com as exigências da legislação previdenciária e da jurisprudência aplicável. 5. As alegações do INSS quanto a utilização de maquinário agrícola e o vínculo empregatício urbano mantido pelo cônjuge do apelado, constituem inovação recursal, não sendo possível a sua apreciação nesta fase, nos termos do art. 1.014 do CPC. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: "1. A qualidade de segurado especial rural foi comprovada por meio de início razoável de prova material, devidamente corroborada por prova testemunhal idônea, conforme exigido pela legislação previdenciária e jurisprudência aplicável. 2. Alegações inovadas em sede recursal não podem ser apreciadas, nos termos do art. 1.014 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991,
arts
. 26, III, 39, I, 55, § 3º, 106, parágrafo único; CPC, art. 1.014. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; TRF 1ª Região, AC nº 200137000058647, Rel. Des. Federal José Amílcar Machado, 1ª Turma, j. 26/11/2007; TRF-1, AC 10092617920204019999, Rel. Des. Federal Rafael Paulo, 2ª Turma, j. 13/10/
2021.

(
N.U 0003940-45.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE - TESE NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU (ART. 1.013, §1º C/C ART. 1.014, CPC) - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a tese recursal não foi apresentada em primeira instância e, com isso, não foi debatida entre as partes nem decidida na sentença, é impositivo o não conhecimento do recurso por inovação recursal. (N.U 1004223-43.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

A
ssim,
por se tratar

de
inovação recursal
,
N
ÃO CONHEÇO

do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, mantendo inalterada a sentença
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025